Tribunal: TJSP
Processo: 1013146-24.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de prestação de serviços educacionais - Título executivo extrajudicial válido e exigível - Ausência de formalização do cancelamento do curso - Prestação dos serviços comprovada - Alegação de abandono não demonstrada - Inexistência de iliquidez ou excesso de execução - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, majorados os honorários.